Tribunal: TJES
Processo: 5003783-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003783-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIME JULIAO VIEIRA e outros (2)

AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos do mandado de segurança, suspendeu os efeitos das sanções aplicadas nos Processos Administrativos Disciplinares (PADs), determinou a restituição dos valores descontados da remuneração do impetrante e fixou multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau deve ser reformada no que tange à suspensão das sanções administrativas, à restituição dos valores descontados e à imposição da multa cominatória; e (ii) estabelecer se os agravantes demonstraram o efetivo cumprimento das garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos PADs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de preliminares não suscitadas e decididas no Juízo de origem caracteriza supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

4. O agravo de instrumento deve limitar-se à questão jurídica solucionada na decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a apreciação de matérias não examinadas em primeira instância.

5. O contraditório e a ampla defesa são requisitos essenciais à validade de sanções aplicadas em PADs, de modo que a restrição ao acesso integral aos autos administrativos compromete a legalidade das penalidades impostas.

6. A decisão recorrida fundamentou-se na constatação de que o agravado não teve acesso oportuno e integral aos PADs, comprometendo sua defesa e justificando a suspensão dos efeitos das sanções administrativas.

7. A imposição de multa cominatória visa garantir a eficácia das ordens judiciais e impedir condutas reiteradas de descumprimento, sendo medida proporcional para assegurar o cumprimento da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação de matérias não suscitadas e decididas na instância originária caracteriza supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A restrição ao acesso integral e oportuno aos autos de PAD configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando ilegítimas as sanções dele decorrentes.

3. A fixação de multa cominatória é instrumento legítimo para garantir a eficácia das decisões judiciais, especialmente diante do descumprimento reiterado da ordem proferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIME JULIÃO VIEIRA
e
DAVID MOZDZEM PIRES RAMOS
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANTONIO DE OLIVEIRA NETO,
suspendeu os efeitos das sanções aplicadas nos PADs por violação ao contraditório e ampla defesa, determinando a restituição dos valores descontados e fixando multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, de forma preliminar, suscitam os agravantes preliminar de ilegitimidade passiva do agravante Jaime Julião Vieira, pois ele não teria atuado nos processos administrativos que resultaram nas sanções aplicadas ao agravado. Diante disso, requerem sua exclusão do processo, sob o fundamento de ausência de relação jurídica com o objeto da lide.

Quanto ao mérito, sustentam, em síntese, que cumpriram integralmente a decisão liminar ao disponibilizarem cópias dos processos administrativos disciplinares e os respectivos acessos eletrônicos ao servidor municipal impetrante do mandado de segurança. No entanto, argumentam que mesmo após esse cumprimento, foi proferida nova decisão determinando a restituição de valores descontados da remuneração do agravado e fixando multa cominatória, sem que houvesse expressa determinação anterior nesse sentido.

Os recorrentes argumentam, ainda, que a decisão administrativa sancionadora foi proferida em conformidade com a legislação municipal e que o agravado, além de reiteradamente descumprir suas funções públicas, estaria utilizando o Judiciário para fins políticos e pessoais, buscando invalidar penalidades legítimas. Assim, pleiteiam pela reforma da decisão impugnada para afastar a obrigação de restituição dos valores descontados e a incidência da multa, além da condenação do agravado por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 8798821), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5003783-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIME JULIAO VIEIRA, DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS e MUNICÍPIO DE VILA VALERIO

AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

PROCESSO DE ORIGEM: 5002200-52.2023.8.08.0045

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

I - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os agravantes suscitam a ilegitimidade passiva do agravante Jaime Julião Vieira, sob o argumento de que este não participou dos Processos Administrativos Disciplinares (PADs) que culminaram na imposição das sanções ao agravado.

Todavia, observa-se que tal questão não foi suscitada e decidida pelo Juízo de origem no mandado de segurança impetrado. Dessa forma, conhecer dessa preliminar diretamente no âmbito recursal configuraria supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO CONDENATÓRIA FUNDADA EM PERDAS DECORRENTES DE FLOAT BANCÁRIO - TRIBUNAL A QUO QUE DEIXOU DE ANALISAR MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E ERROS DE PREMISSA DE JULGAMENTO POR CONSIDERAR AS TEMÁTICAS PRECLUSAS E MANTEVE A PROCEDÊNCIA, EM MAIOR PARTE, DOS PEDIDOS VEICULADOS NA INICIAL - INTERVENÇÃO ANÔMALA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO JÁ NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.

[...]

3.3 Efetivamente, a análise das matérias de ordem pública e dos apontados erros de premissa de julgamento, no caso, são absolutamente imprescindíveis e demandam averiguação pormenorizada e ampla a ser levada a efeito pela instância ordinária, sendo inviável a esta Corte Superior proceder a tais exames sob pena de supressão de instância.

4. Recursos especiais do banco e do Estado do Rio de Janeiro conhecidos em parte e, na extensão, providos, para ante a cassação dos acórdãos embargado e recorrido, determinar-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise das matérias de ordem pública aventadas e os erros de premissa de julgamento apontados, ficando prejudicadas as demais teses arguidas nos reclamos e absolutamente prejudicado o recurso da autora.

(REsp n. 1.717.245/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 .
O conhecimento em segundo grau da tese da ilegitimidade ativa, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição
. 2. ?[...] em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância? (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator.: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07185982320228070000 1625818, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA . MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ?A QUO?. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O ORA AGRAVANTE. OPERAÇÕES FINANCEIRAS . CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO BACENJUD. INSCRIÇÃO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO . PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Conquanto a questão relativa à legitimidade ativa do ora agravado seja de origem pública, a matéria não foi submetida ao Juízo “a quo”, sendo incabível sua análise neste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição.
2 . O artigo 297 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador determinar ?as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.?. 3. Na hipótese vertente, não merece censura a r . decisão de primeiro grau, vez que o julgador ?a quo?, valendo-se do poder geral de cautela, determinou o bloqueio de valores, via BACENJUD e a inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de modo a garantir o resultado útil do processo, em caso de procedência da pretensão deduzida pelo ora agravado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e nesta, não provido. (TJ-DF 07402636620208070000 DF 0740263-66 .2020.8.07.0000, Relator.: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos agravantes.

É como voto.

II - MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIME JULIÃO VIEIRA
e
DAVID MOZDZEM PIRES RAMOS
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANTONIO DE OLIVEIRA NETO,
suspendeu os efeitos das sanções aplicadas nos PADs por violação ao contraditório e ampla defesa, determinando a restituição dos valores descontados e fixando multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que cumpriram integralmente a decisão liminar ao disponibilizarem cópias dos processos administrativos disciplinares e os respectivos acessos eletrônicos ao servidor municipal impetrante do mandado de segurança. No entanto, argumentam que mesmo após esse cumprimento, foi proferida nova decisão determinando a restituição de valores descontados da remuneração do agravado e fixando multa cominatória, sem que houvesse expressa determinação anterior nesse sentido.

Os recorrentes argumentam, ainda, que a decisão administrativa sancionadora foi proferida em conformidade com a legislação municipal e que o agravado, além de reiteradamente descumprir suas funções públicas, estaria utilizando o Judiciário para fins políticos e pessoais, buscando invalidar penalidades legítimas. Assim, pleiteiam pela reforma da decisão impugnada para afastar a obrigação de restituição dos valores descontados e a incidência da multa, além da condenação do agravado por litigância de má-fé.

Pois bem.

De plano, deve-se destacar que, em sede de agravo de instrumento, esse é adstrito única e exclusivamente à motivação originariamente lançada na primeira instância, sendo defeso, portanto, avançar além da matéria decidida em decisão interlocutória proferida em 1º grau, sendo nestes termos o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CUMULADA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1
. O objeto do agravo de instrumento é limitado à questão jurídica solucionada na decisão interlocutória impugnada, o que impede a apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de matéria ali não examinada sob pena de supressão de instância.
2. A matéria referente à possibilidade de cumulação da verba honorária sucumbencial configura inovação recursal, porquanto não deduzida nem mesmo nas razões do recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.894.764/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Dito isso, o recurso visa reformar decisão que determinou a suspensão dos efeitos dos PADs e o pagamento dos valores descontados da remuneração do agravado, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa. Alega-se que os autos dos PADs foram disponibilizados eletronicamente ao servidor e que não haveria obrigação de restituir os valores descontados.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida baseou-se na constatação de que o agravado não teve acesso integral aos autos dos PADs no momento adequado, circunstância que comprometeu seu direito de defesa.

Não obstante, verifico que a decisão agravada foi clara ao condicionar a validade das penalidades à regularização do acesso aos autos e ao devido processo legal.

Além disso, restou demonstrado que os processos administrativos instaurados contra o agravado apresentaram diversas irregularidades procedimentais que tornaram duvidosa a legalidade das sanções aplicadas, dentre elas a ausência de notificação formal adequada, bem como a negativa de acesso aos autos, o que comprometeu não apenas a defesa do servidor, mas também a lisura do procedimento disciplinar como um todo.

Outro ponto relevante é que, mesmo após a determinação judicial para a suspensão dos efeitos das sanções aplicadas, os agravantes mantiveram os descontos na remuneração do agravado. Tal conduta, além de desrespeitar a ordem judicial, demonstrou uma postura reiterada de afronta ao devido processo legal, o que levou a necessidade de fixação de multa cominatória para garantir a efetividade da decisão liminar e evitar maiores prejuízos ao servidor.

Inclusive, neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A multa cominatória estabelecida visa a preservação de determinação judicial anterior que restou aparentemente inobservada, de modo que o poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, justamente a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida .
2. As "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial, tendo, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória. 3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50136191020238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau atuou de maneira proporcional e fundamentada ao resguardar os direitos do agravado e garantir que eventuais sanções sejam aplicadas somente após a observância do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, perfilho o entendimento adotado pelo magistrado a quo, de modo que a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe para garantir a observância do devido processo legal e a eficácia das ordens judiciais proferidas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
JAIME JULIÃO VIEIRA e DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
e, no tocante ao mérito da parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar